Tribunal: STF
Processo: ARE 1363518
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO RÁDIO, TRIBUTÁRIO. EMISSORA DE AUTUADA ADMINISTRATIVAMENTE, POR NÃO MANTER ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DOS SERVIÇOS FATURADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA. SENTENÇA DE IMPROCÉDENCIA SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PARTE AUTORA NÃO PRODUZIU PROVA TÉCNICA PARA DEMONSTRAR A INCORREÇÃO DO ATO E DOS VALORES APURADOS PELA MUNICIPALIDADE. INCONFORMISMO. PRETENSÃO RECURSAL QUE OBJETIVA A REFORMA DO JULGADO AO ARGUMENTO DE NÃO INCIDENCIA OFERTADOS; PREVISTA DE ISS SOBRE OS SERVIÇOS QUE A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, NO ART. 48 DA LEI N° 691/84, ESTÁ VINCULADA AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TRIBUTADOS PELO IMPOSTO EM QUESTÃO E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO COMO EXIGE O ART.373, I DO CPC. DIANTE DA PRESUNÇÃO DE DO VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE LANÇAMENTO ATO ADMINISTRATIVO DE TRIBUTÁRIO, E SEM A PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA TENDENTE A DEMONSTRAR A INCORREÇÃO DO ATO E DOS VALORES APURADOS PELA MUNICIPALIDADE, INADMISSÍVEL A ANULAÇÃO DA COBRANÇA LEVADA A EFEITO. A DESPEITO DE A PARTE AUTORA SER ISENTA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO ISS, NÃO ESTÁ DISPENSADA QUANTO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CONSISTENTES NA ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS FISCAIS, NA FORMA DO ART. 48, DA LEI N° 691/84, ALTERADA PELA LEI N° 4.451/2006. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXV; 155, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Prefacialmente impõe-se anotar que, como resumiu a douta Procuradora de Justiça, em seu parecer final, não logrou a parte autora desincumbir-se de seu ônus probatório previsto no art. 373, I, do NCPC, não tendo demonstrado que cumpriu a obrigação acessória de escrituração dos livros fiscais conforme previsão legal. Nesse sentido, diante da presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo de lançamento tributário, e sem a produção da prova técnica tendente a demonstrar a incorreção do ato e dos valores apurados pela municipalidade, o pedido autoral não merece prosperar. Com efeito, a prova técnica, em relação à qual desistiu o ora apelante, se impunha para comprovação do alegado fato constitutivo do direito reclamado, sendo relevante acrescentar que, ainda que se entenda pela desnecessidade da produção de tal prova, como argumentado, na medida em que a discussão versa, na verdade, sobre a obrigatoriedade ou não de a parte autora escriturar as notas fiscais referentes a serviços não tributados pelo ISS, ainda assim a improcedência do pedido inicial se impunha, como efetivamente se impõe, ante o inadimplemento da obrigação acessória. Como cediço, as obrigações acessórias são, na verdade, um dever administrativo cuja finalidade é gerenciar o cumprimento da obrigação tributária que o tributo exige, fornecendo aos órgãos fiscalizadores informações que confirmem o pagamento das obrigações principais. No caso dos autos, consoante aduzido pelo apelado em sua defesa, ainda que a autora seja isenta quanto ao recolhimento do ISS, não está dispensada quanto ao cumprimento das obrigações acessórias, consistentes na escrituração dos livros fiscais, na forma do art. 48, da Lei n° 691/84, alterada pela Lei n° 4.451/2006 ("A legislação tributária estabelecerá as obrigações acessórias no interesse da arrecadação ou da fiscalização, bem como aqueles a elas obrigados, ainda que não sujeitos ao imposto"), sendo certo que as obrigações acessórias acima referidas se encontram estabelecidas nos artigos 151 ("Os prestadores de serviços, ainda que imunes ou isentos, estão obrigados, salvo normas em contrário, ao cumprimento das obrigações acessórias previstas neste Regulamento e em legislação complementar"),153 ("Os prestadores de serviços, ainda que imunes ou isentos deverão inscrever-se na repartição fazendária competente, antes do início qualquer atividade "), 160 ("Todos os prestadores de serviços, pessoas físicas ou jurídicas, inclusive consórcios, condomínios e cooperativas, obrigados à inscrição no cadastro de contribuintes do Município, deverão manter em cada um dos seus estabelecimentos os seguintes livros fiscais, de acordo com as operações que realizarem, ou com a forma pela qual se constituírem" ... "III — Registro de Apuração do ISS — modelo 3" ) e 182 ("Toda pessoa física ou jurídica, inclusive consórcios, condomínios e cooperativas, obrigados à inscrição no cadastro de contribuintes do Município, emitirão, conforme os serviços que prestarem, as seguintes Notas Fiscais"... "III — Nota Fiscal de Entrada — modelo 3"), do Decreto n° 10.514/01, que regulamenta o referido tributo no Município do Rio de Janeiro. Com efeito, constituía obrigação da apelante a escrituração em livro próprio das notas fiscais dos serviços faturados, o que não foi observado pela apelante, dando ensejo então à autuação e aplicação da multa ora impugnada. Nesse passo, não assiste razão à apelante, eis que a despeito de a mesma ser isenta quanto ao recolhimento do ISS, não está dispensada quanto ao cumprimento da obrigação acessória, consistente na escrituração do livro fiscal modelo 3, conforme acima demonstrado. Ademais, como bem observado pelo Parquet não foi produzida no curso do processo qualquer prova de forma a desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade dos atos que aplicaram a multa contra a qual se insurge a apelante.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Além disso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Leis Municipais 9.192/95 e 12.685/07) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente por descumprimento de obrigação tributária acessória, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE nº 1.109.663/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/5/19).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. RECOLHIMENTO POR ALÍQUOTAS FIXAS. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei nº 406/1968 e Lei municipal nº 7.614/1997), enquadrou a parte recorrida como sociedade uniprofissional e concluiu que a exigência do tributo deve ser feita por meio de alíquota fixa. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório dos autos e das normas de direito local, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.033.996/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente